Tribunal: TJMT
Processo: 1029369-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1029369-81.2021.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: MARIA DE LOURDES DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DA RECLAMANTE PARA HOSPITAL PARTICULAR OU DA REDE PÚBLICA QUE POSSIBILITE CIRURGIA VASCULAR - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - DANO MORAIS INDEVIDOS - PERÍODO DE PANDEMIA - EXCEPCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de tratamento necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
2. A Autora demonstrou de forma satisfatória a necessidade da transferência para hospital com suporte técnico e adequado para procedimento cirúrgico vascular em razão de elevado risco de amputação de membros ou morte.
3. In casu, restou devidamente configurado que os fatos ocorreram em período de pandemia, momento em que houve esgotamento no sistema de saúde no país, logo, nota-se que a demora na transferência não ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, assim, em virtude de toda a situação excepcional, o afastamento da indenização por danos morais é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029369-81.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 934.264.701-44 (RECORRENTE), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário para retificar o parecer pelo parcial provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022